Tribunal: TJDFT
Processo: 0030041-19.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO CREDOR. ENUNCIADO DE SÚMULA 106, DO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo.
2. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, em se tratando de execução de cédula de crédito bancário, conta-se a partir de um (1) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de três (3) anos. Assim, permanecendo inerte o credor em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, correta a sentença que extinguiu o processo.
3. Sendo evidente que, após a suspensão do processo por inexistência de bens penhoráveis, o credor remanesceu inerte, só comparecendo aos autos quando instado a se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente, não há que se falar na existência de óbice a seu pronunciamento, fundamentado na aplicação do Enunciado no 106, da Súmula do STJ.
4. Apelo não provido.